Tribunal: TJES
Processo: 5003451-24.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-24.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HENIFFER ELIZANGELA HOFFMANN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDARIA. VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS COMPONENTES DO POLO PASSIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003451-24.2021.8.08.0030

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

Embargado: HENIFFER ELIZANGELA HOFFMANN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão monocrática é maculada por obscuridade, pois julgou parcialmente
provido
o recurso para minorar os danos morais para R$4.000,00 a serem pagos solidariamente
b)
que não houve especificação se o valor é R$4.000,00 para cada parte ou R$2.000,00.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão monocrática (ID 5765152) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso, verifico que a razão assiste ao recorrente uma vez que a decisão monocrática deixou de esclarecer se a condenação solidária era o valor integral para cada parte ou o valor integral para o polo passivo.

Nesse sentido, analisando os termos da sentença verifico que houve condenação solidária no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais apenas foram minorados pelo Eminente Relator.

Vejamos:

ii) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais reais), a título de danos morais. Esclareço que tal valor deverá ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. (condenação da sentença)

Sendo assim e em face do exposto, ao decidir monocraticamente conforme estabelece o art. 17, inc. VI, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c Enunciado Cível n.º 102 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, dou parcial provimento ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo, em relação à requerida VIVO S/A, reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (minoração da decisão monocrática)

Assim, em análise dos termos utilizados, verifico que a condenação de R$4.000,00 é o valor a ser pago integralmente pelo polo passivo, de modo que será repartido entre os integrantes.

Por fim, destaco que o entendimento é reforçado pelo uso do termo “solidariedade”, ao passo que caso a condenação fosse para cada parte, constaria tal informação no dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para esclarecer a decisão monocrática nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)